Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730943-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETANIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DANIELE RODRIGUES DE MORAIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SETANIA VIEIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerida por DANIELE RODRIGUES DE MORAIS SILVA: “Em atenção à impugnação apresentada no ID n. 233994313, o oficial de justiça foi categórico ao afirmar que "foram excluídos da avaliação o valor do terreno, das cerâmicas, da pintura e do telhado. A mão de obra também não foi avaliada", conforme laudo de ID n. 229226930. Assim, não há que se falar em avaliação equivocada. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo de avaliação de ID n. 229226930, fixando o valor da construção em R$13.076,60 (excluídos da avaliação o valor do terreno, das cerâmicas, da pintura, do telhado e da mão de obra). Preclusa esta decisão, faculto à autora, se for de interesse, requerer o cumprimento de sentença.” A Agravante sustenta (i) que “a sentença exequenda determinou que terreno, cerâmica, pintura, telhado e mão de obra não comporiam o montante indenizável”; (ii) que “o perito desrespeitou os limites objetivos fixados pela coisa julgada, ao incluir valores correspondentes a partes do imóvel e acabamentos cuja indenização não foi autorizada pela decisão exequenda”; (iii) que, “Conforme reconhecido no próprio processo de conhecimento, na data da separação fática das partes o imóvel não possuía determinados acabamentos instalados”; (iv) que, “Não obstante, o laudo pericial incluiu no valor das benfeitorias diversos itens de acabamento que não estavam presentes no imóvel ao tempo da separação”; (v) que, “Destacam-se, dentre eles, os seguintes (com os respectivos valores considerados pelo perito): • Box de banheiro – R$ 900,00; • Portas de madeira (internas) – R$ 510,00; • Portas de blindex – R$ 1.800,00; • Janelas de blindex – R$ 1.500,00; • Bancada de pedra verde Ubatuba – R$ 1.400,00”; (vi) que “benfeitorias realizadas por um dos ex-cônjuges após a separação de fato não geram direito de ressarcimento pelo outro, justamente por serem de responsabilidade exclusiva de quem as custeou, não se comunicando ao exparceiro”; (vii) que “permitir que a agravada seja indenizado por acabamentos que ele não instalou e que não existiam quando da separação equivale a conceder-lhe um ganho sem causa legítima, à custa do patrimônio da agravante”; e (viii) que, “Conforme demonstrado na planilha apresentada pela agravante na impugnação (ID 233994313), o montante correto das melhorias indenizáveis totaliza R$ 6.966,60”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para fixar o valor das benfeitorias indenizáveis em R$ 6.966,60. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão o início do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, a existência de periculum in mora. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator